Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SEGUNDA IMPETRAÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ RECONHECIDA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO NESSA EXTENSÃO. EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso, preventivamente, desde 23-setembro-2025, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a extensão da admissibilidade da segunda impetração, diante do julgamento do primeiro habeas corpus (n. 0745017-75.2025.8.07.0000); e (ii) a configuração de excesso de prazo na prolação da sentença.
III. Razões de decidir:
3. A legalidade da prisão preventiva e o pedido de prisão domiciliar foram objeto do Habeas Corpus n. 0745017-75.2025.8.07.0000, julgado em 6-novembro-2025 pela 2a Turma Criminal, que denegou a ordem. A presente impetração, na extensão em que configura mera reiteração de pedido sem fato novo relevante, não merece conhecimento, sob pena de transformar o writ em sucedâneo recursal. Na parte que transborda a primeira impetração, admite-se o novo habeas corpus.
4. A análise dos documentos constantes dos processos que tratam da relação entre o paciente e a vítima revela indícios de ciclo de violência doméstica e escala criminosa. O somatório dessas circunstâncias, analisado sob a perspectiva de gênero, demonstra a periculosidade concreta do paciente e o risco real que representa à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a manutenção da segregação cautelar.
5. O excesso de prazo na prolação da sentença não se configura. A verificação do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, mas por juízo de razoabilidade que sopesa as peculiaridades da causa, sua complexidade e a postura das autoridades estatais.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam, sobretudo diante do concreto risco de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica.
IV. Dispositivo:
7. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, denegado.